Tribunal: TJDFT
Processo: 0736985-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÂNCER DE HIPÓFISE. CIRURGIA COM NEURONAVEGAÇÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. ILEGALIDADE. PREVISÃO NORMATITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré e foi diagnosticada com adenoma de hipófise, com crescimento contínuo, perda visual progressiva e sangramento intratumoral. Foi, então, prescrita, pelo médico assistente, a realização de cirurgia por neuronavegação, cujo pedido de custeio foi negado pela operadora de plano de saúde.

2. Segundo, art. 12, caput, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde e do Anexo I do reportado ato regulamentar, é imperativo a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de procedimento realizado, dentre outros métodos, mediante neuronavegação, no âmbito de cirurgia para tratamento e remoção de tumores intracranianos, o que se amolda ao caso dos autos.

3. Ante a obrigação normativa de custear os instrumentos de neuronavegação indispensáveis para realização da cirurgia para remoção tumoral intracraniana indicada à paciente, revela-se ilegítima a recusa de cobertura pelo plano de saúde desses materiais.

4. Recurso conhecido e desprovido.